Tribunal: TCU
Processo: 045.008/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1511/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências/Ministério da Cidadania, em desfavor da Associação Nacional de Cooperação Agrícola (CNPJ: 55.492.425/0001-57) e Gislei Siqueira Knierim (CPF: XXX.701.800-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio MINC/SE/FNC 280/2004, registro Siafi 522077 (peça 11), firmado entre o Fundo Nacional de Cultura e a Associação Nacional de Cooperação Agrícola, e que tinha por objeto a aquisição de mobiliário e equipamentos para a Escola Nacional Florestan Fernandes. Considerando que, após a proposta de mérito da unidade técnica, o Tribunal, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , aprovou a Resolução TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por meio do Despacho à peça 112, determinei o retorno dos autos à unidade técnica e ao MPTCU especificamente para a análise da incidência de prescrição de acordo com os parâmetros fixados pelo novel normativo, tendo os autos retornado ao meu Gabinete com propostas convergentes da unidade técnica (Peças 113-115) e do MPTCU (Peça 116) no sentido da ocorrência da prescrição quinquenal; Considerando os seguintes eventos processuais que deram início à contagem e interrupção do prazo prescricional, consoante disposto nos arts. 4o e 5o da citada resolução: I - na fase interna: Data de apresentação da prestação de contas: 14/2/2007 (peça 18); Diligência realizada: 21/8/2007 (peça 48); Diligência realizada: 18/2/2009 (peça 56); Diligência realizada: 8/3/2012 (peça 59); Parecer Financeiro 116/2012: 21/6/2012 (peça 63); Notificação da Associação Nacional de Cooperação Agrícola - ANCA: 12/7/2013 (peça 67); Registro da inadimplência da convenente: 19/11/2013 (peça 69); Notificação da Associação Nacional de Cooperação Agrícola - ANCA: 19/2/2020 (peça 74); Relatório do Tomador de Contas 26/2020: 23/3/2020 (peça 82); e Relatório de Auditoria 646/2020 da CGU: 18/11/2020 (peça 85). II - na fase externa: a) Instrução inicial: 30/5/2022 (peça 108); b) Manifestação do MP/TCU: 11/7/2022 (peça 111); e c) Despacho do relator: 1/11/2022 (peça 112). Considerando ter havido o lapso temporal superior a cinco anos entre o registro de inadimplência da convenente (19/11/2013) e a notificação da responsável (19/2/2020), não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição, com o consequente arquivamento do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 2o, 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.008/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalberto Floriano Greco Martins (XXX.292.518-XX); Associacao Nacional de Cooperacao Agricola (55.492.425/0001-57); Gislei Siqueira Knierim (XXX.701.800-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Modesto dos Santos (43179/OAB-DF), Edemir Henrique Batista (45.554/OAB-DF) e outros, representando Adalberto Floriano Greco Martins; Rafael Modesto dos Santos (43179/OAB-DF), Edemir Henrique Batista (45.554/OAB-DF) e outros, representando Gislei Siqueira Knierim. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis.